Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR VIA POSTAL REALIZADA NO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR INTERMÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE CITAÇÃO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL DA EXECUTADA. NULIDADE. RECONHECIMENTO.

1. A regra da vedação à citação via postal em processos de execução, anteriormente prevista no CPC/73, não foi reproduzida no CPC/2015, ao relacionar as hipótese de exceções à adoção da referida forma de citação (artigo 247).

2. De acordo com a Teoria da Aparência é válida a citação quando encaminhada para o endereço da pessoa jurídica, independentemente do cargo ocupado pelo recebedor da correspondência.

3. Verificado que o mandado de citação por via postal foi encaminhado para endereço diverso do indicado no contrato social da empresa executada e no termo de confissão de dívida celebrado com a exequente, mostra-se configurada a nulidade da citação, circunstância que impõe o reconhecimento da tempestividade dos Embargos à Execução.

4. Recuso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.